Tribunal: TJDFT
Processo: 0023116-24.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0023116-24.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VIA VAREJO S/A DESPACHO I – Trata-se de pedido de reconsideração formulado por VIA VAREJO S/A e suas filiais contra despacho desta Presidência (ID 18807989), que determinou o retorno dos recursos especial e extraordinário manejados pelo DISTRITO FEDERAL ao NUGEP para aguardarem o julgamento do precedente do REsp 1.163.020 – Tema 986. Insistem os requerentes na inexistência de relação de prejudicialidade entre os apelos especial e o extraordinário, sob o argumento de que os pedidos contidos nos recursos são autônomos e independentes, revelando-se hábeis para julgamentos em momentos processuais distintos. Acrescentam que a Corte Suprema já se manifestou, sob o regime da repercussão geral, sobre a questão levantada no apelo excepcional, na oportunidade do julgamento do paradigma do Tema 176, razão pela qual deveria incidir o comando previsto no inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil aos autos. Reiteram que a oposição de embargos de declaração contra o acórdão paradigma não tem o condão de obstar a aplicação da tese fixada no representativo. Pedem, assim, a negativa de seguimento do recurso extraordinário com a consequente certificação do trânsito em julgado. II – A insurgência não merece ser acolhida. A uma, porque o despacho impugnado apenas se limitou a devolver os autos ao NUGEP para a manutenção do sobrestamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, não se mostrando, pois, suscetível de recurso. Em reforço, a jurisprudência da Corte Superior, por vezes, manifestou-se no sentido de que “são irrecorríveis os despachos desprovidos de conteúdo decisório.” (AgInt no AREsp 1555088/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/3/2020). A duas, porque, embora não se desconheça a jurisprudência firmada no âmbito das Cortes Superiores no sentido de que a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, a determinação de sobrestamento do apelo excepcional se fundou na relação de prejudicialidade existente entre os recursos especial e extraordinário. E, nesse aspecto, importante reiterar que a depender do resultado do julgamento do paradigma perante o STJ, a conclusão firmada no acórdão prolatado pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça poderá ser objeto de juízo de retratação, conforme disposição contida no inciso II do artigo 1.040 do CPC. Logo, a apreciação do recurso extraordinário, sob a óptica do rito dos repetitivos, neste momento, vulneraria o princípio da economia processual, além de não se coadunar com a sistemática vigente no CPC/2015. III – Ante o exposto, rejeito o pedido de reconsideração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019